Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DÉPOSITO BANCÁRIO REALIZADO EM CONTA ERRADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco réu, uma vez que não restou demonstrada a mínima participação da empresa requerida BANCO DO BRASIL S/A quanto aos fatos narrados na inicial.
2. O recorrido impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça concedido ao recorrente. Entretanto, constata-se a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça (ID 25768183), pois não produzida prova a infirmar a declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Se o autor/recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, ainda que brevemente, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e fundamentos do pedido remetem à incursão do mérito, a ser oportunamente analisado, ou seja, a responsabilidade do banco-réu pelo depósito feito erroneamente pelo autor em conta bancária de terceiro é matéria de mérito e não cabe a sua análise em preliminar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Afastada a preliminar, o julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, do CPC), na hipótese, não se mostra razoável, sobretudo por importar supressão de instância revisora. Desse modo, a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao juizado de origem é medida que se impõe.
6. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular trâmite do processo. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.